Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715630-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FARIAS DOS SANTOS, RENATO CLAUDIO MELO DA SILVA AGRAVADO: SILVANA DOS SANTOS SOUSA, LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSE FARIAS DOS SANTOS e RENATO CLAUDIO MELO DA SILVA contra a decisão ID origem 230199977, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0050670-53.2012.8.07.0001, movido pelo ESPÓLIO DE MARIA VALESCA JACOBS em face de SILVANA DOS SANTOS SOUSA e LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação à penhora formulada pelos executados e determinou a liberação dos valores desbloqueados quando da preclusão da decisão, nos seguintes termos: Em atenção à certidão de id 215626676, passo à análise da petição de id 205279590. Pois bem. Atendendo à ordem proferida no Agravo de Instrumento (id 187701246), este juízo procedeu à consulta ao sistema SISBAJUD, restando frutífera parcialmente (id 195062040). As partes executadas se insurgiram contra o bloqueio por meio das petições (id 191731834 e 229926529). A parte exequente manifestou-se no id 197576800. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, é preciso compreender que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (id 187698244). O art. 833, inciso IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No tocante ao pedido de penhora para garantir o pagamento da verba honorária em razão da natureza alimentar, existem entendimentos divergentes no e. TJDFT. A despeito de existir posicionamento contrário, filio-me a corrente que os honorários advocatícios não constituem prestações alimentícias propriamente ditadas, pois estas são devidas periodicamente em função de vínculo familiar ou em decorrência da prática de ato ilícito, enquanto aquela apenas possui a natureza alimentar. [...] Ademais, no caso concreto, verifico que o valor atual da dívida corresponde à quantia de R$ 29.321,70 ao passo que os valores bloqueados foram comprovados trata-se de quantias que estão sobre o manto da impenhorabilidade (salário e/ou poupança) e vislumbro que a manutenção da penhora prejudica a subsistência dos devedores. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora dos valores realizado pelo sistema SISBAJUD (id 195062040). PRECLUSA a presente, liberem-se os valores em favor dos executados. Após, nada sendo requerido, cumpra-se o despacho de id 214202971, encaminhando-se os autos à suspensão. (Grifo de origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorre em manifesta ilegalidade, pois desconsidera a natureza alimentar dos honorários advocatícios, expressamente reconhecida no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – CPC, e reiterada na Súmula Vinculante n. 47 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Alegam que o Juízo de 1o Grau promoveu interpretação indevida ao afastar a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a qual permite a constrição de verbas salariais para o pagamento de prestações de natureza alimentar, independentemente da origem. Defendem, ainda, que a penhora foi parcial e que não foi comprovado nos autos que sua manutenção comprometeria a subsistência digna dos devedores. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo, com o imediato sobrestamento da ordem de liberação dos valores bloqueados, bem como a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja mantida a penhora. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu impugnação apresentada pelos devedores e determinou a liberação de valores anteriormente bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. A controvérsia principal diz respeito à possibilidade de penhora da verba, tida pelos agravantes como legítima à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante a análise da plausibilidade do direito alegado, não se verifica a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo condicionou o levantamento dos valores desbloqueados à preclusão da decisão impugnada. Assim, tendo em vista que a interposição do presente Agravo de Instrumento suspende, de forma provisória, os efeitos da preclusão, inexiste perigo concreto na postergação da análise até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator